Tribunal: TJPA
Processo: 0809698-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809698-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LYCIO LOURENCO CLAVIO DE ALCANTARA

AGRAVADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809698-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LYCIO LOURENCO CLAVIO DE ALCANTARA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCANTARA - PA22854-A

AGRAVADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE BELÉM

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809698-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LYCIO LOURENCO CLAVIO DE ALCANTARA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCANTARA - PA22854-A

AGRAVADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE BELÉM

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo recorrente em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O agravante aduz, em síntese, que a decisão que determinou a remessa dos autos à UNAJ é passível de agravo nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não devendo, assim, prosperar a decisão monocrática de ID 2463082.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O recurso de agravo interno merece conhecimento face o preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade.

Entretanto, desde já adianto que não vislumbro razão ao agravante.

A decisão que determina a remessa dos autos à UNAJ não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento do recurso, requisitos necessários para a mitigação do rol taxativo do dispositivo, conforme tese firmada no Tema de nº 988 do STJ.

Sobre o tema, colaciono os julgados a seguir ementados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA ATRAVÉS DO PROTESTO DO TÍTULO E SUA RESPECTIVA INTIMAÇÃO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL NÃO CABIMENTO NESTA VIA RECURSAL. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA PELO STJ. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFETIVA INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO POSTERIOR DA QUESTÃO. MATÉRIA QUE PODE SER SUSCITADA EM SEDE DE RAZÕES OU CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-PR - AI: 00653155620208160000 PR 0065315- 56.2020.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 06/11/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2020)

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR JUNTASSE AOS AUTOS AVISO DE RECEBIMENTO COM A COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR (COM ASSINATURA DE RECEBIDO). DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DESCRITO PELO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO REPETITIVO Nº RESP 1696396 / MT, DJE 19/12/2018. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM SEDE APELAÇÃO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA -AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811025-15.2020.814.0000, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-15).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. A decisão que determina a emenda da inicial com juntada de documentos não desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento porque não contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC. Ademais, não constatada a urgência no caso, uma vez vislumbrada a utilidade do recurso de apelação para o julgamento da questão, incomportável aplicar à hipótese a tese da taxatividade mitigada (REsp. n.º 1.704.520/MT). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO - AI: 00896094820218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESPACHO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001/CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III/CPC. 1. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para impugnar despacho que determina a intimação do autor para adequar a petição inicial, por carecer o ato judicial de qualquer conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho em face do qual não cabe recurso (art. 1.001/CPC). 2. Agravo de instrumento não conhecido (art. 932, III/CPC). (TJ-PR - AI: 00401281220218160000 São José dos Pinhais 0040128-12.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 08/07/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2021)

No caso em comento, o juízo a quo determinou apenas a remessa dos autos à UNAJ, após a apresentação do valor da causa pelo inventariante, a fim de averiguar se pendente a quitação de alguma custa e, caso necessário, a indicação dos valores devidos.

Acrescento que não há determinação do juízo a quo para recolhimento de valores ou qualquer sanção para o não cumprimento da referida ordem, de maneira que não há decisão recorrível via agravo de instrumento.

Além disso, conforme pontuou o juízo de piso, as custas foram determinadas quando da homologação do acordo e quanto a esta decisão não consta recurso, posto que as partes anuíram com os termos do pacto.

Portanto, induvidoso o acerto no julgamento monocrático do recurso interposto, eis que presentes os requisitos necessários, em consonância com o art. 932, IV, a e b, do CPC c/c art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA.

DISPOSITIVO

Isto posto, com base nos fundamentos expostos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2022